Tribunal: STJ
Processo: 0004631-68.2002.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535031 - SP(2023/0395115-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE
: EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE
: ODILA OMETTO
AGRAVANTE
: OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL
LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
INTERES.
: CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
INTERES.
: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
INTERES.
: ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
INTERES.
: LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
INTERES.
: PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55871946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 49043f8f-5f02-4e94-87ab-431e3e34551e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 49043f8f-5f02-4e94-87ab-431e3e34551e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535031 - SP(2023/0395115-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE
: EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE
: ODILA OMETTO
AGRAVANTE
: OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL
LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
INTERES.
: CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
INTERES.
: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
INTERES.
: ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
INTERES.
: LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
INTERES.
: PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55553649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:52
Código de Controle do Documento: a7b2f0ab-8aa9-46a3-8448-4631d8899f53

Trata-se de agravo interno interposto por ORLANDO CORRÊA DA SILVA
OMETTO, EDUARDO CORRÊA DA SILVA OMETTO, ODILA OMETTO e OTÁVIO
CORRÊA DA SILVA OMETTO contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente
do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da
haja vista a ausência de impugnação à
e
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ
ao fundamento de divergência não comprovada.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão impugnada é genérica, que a controvérsia não demanda reexame de
provas, mas valoração jurídica do conjunto probatório, tendo impugnado a incidência da
e ter demonstrado violação dos arts. 371, 489, § 1o, IV e 1.022 do, do
Súmula 7/STJ
Código de Processo Civil, além do
§ 3o, da
que houve
art. 134,
Lei 6.404/1976,
cerceamento de defesa decorrente da oposição ao julgamento virtual não observada,
tendo os mesmos demonstrado fundamentadamente a violação ao dispositivo da
Resolução n°
com a redação dada pela Resolução n° 77212017, ambas do
549/2011,
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do artigo 135 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expedidas pelo
próprio Tribunal a quo. Quanto à interposição pela alínea “c” mencionam violação aos
e 1022 do CPC quanto à oposição ao julgamento virtual, trazendo no agravo
art. 489
interno cotejo analítico entre o julgado impugnado, TJMG e do STJ. Bem como a
decisão impugnada teria analisado na admissão o mérito do recurso, o que não seria
cabível.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional não sanada no
julgamento dos embargos de declaração e que as instâncias ordinárias teriam
desconsiderado o relatório de auditoria e a prova pericial, indicando precedentes para
evidenciar divergência jurisprudencial, inclusive para justificar a alegação de nulidade
do julgamento da apelação na sessão virtual, a despeito da alegada oposição, tendo o
recurso especial no ponto sido fundamentado na divergência jurisprudencial. Defende
que o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade e que a aplicação da
seria indevida.
Súmula 182/STJ
Na sua impugnação ao agravo interno, FORBRASA S.A. COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO alega que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, em especial a
e a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, que a
Súmula 7/STJ
agravante pretende rediscussão, adentrando questões de mérito do recurso, requer a
que seja negado provimento ao agravo interno com manutenção da decisão agravada.
Na sua impugnação ao agravo interno, SÓCRATES POTIGUARA
AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO S.A. alega que as razões do agravo em recurso
especial reproduziram argumentos de mérito sem atacar a incidência da Súmula 7/STJ
e sem realizar o cotejo analítico exigido para a alínea “c”, incorrendo em violação ao
princípio da dialeticidade, que o julgamento não ocorreu em sessão virtual, mas por
vídeo conferência, telepresencial, pela plataforma Teams, que permite a participação
Documento eletrônico VDA55553649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:52
Código de Controle do Documento: a7b2f0ab-8aa9-46a3-8448-4631d8899f53

de todos os interessados, não havendo similitude fática e requer a imposição de multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil;
b) aplicação do princípio da persuasão racional, afastando a alegada afronta ao art. 371
do Código de Processo Civil; c) ausência de violação e deficiência na indicação dos
arts. 117, 132, 158, 246, 286 e 134, § 3o, da
art, 937 do CPC d)
Lei 6.404/1976;
incidência da
e) ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ;
quanto à alínea “c”.
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
houve violação dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, do art. 134,
§ 3o, da
e do
do Código de Processo Civil, sustentando que
Lei 6.404/1976,
art. 1.022
não pretende reexame de provas, mas valoração jurídica, invocando nulidade do
julgamento virtual e divergência jurisprudencial em hipóteses correlatas.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) a incidência da
foi enfrentada de forma
Súmula 7/STJ
genérica, limitando-se a afirmar tratar-se de valoração jurídica, sem demonstrar, de
modo específico, que as premissas fáticas do acórdão recorrido não eram objeto de
controvérsia e que a tese devolvida cingia-se à interpretação jurídica aplicada àquelas
premissas; ii) quanto ao dissídio jurisprudencial, não houve cotejo analítico com
transcrição dos trechos, indicação de similitude fática e de repositório
(comprovação por certidão, ou cópia, ou citação do repositório de
oficial/credenciado
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na
internet, com indicação da respectiva fonte), nos termos legais, permanecendo o
fundamento de “divergência não comprovada” sem impugnação efetiva.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA55553649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:52
Código de Controle do Documento: a7b2f0ab-8aa9-46a3-8448-4631d8899f53

Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Como ressaltado na decisão de origem que não admitiu o recurso com base
na alínea “c”, nulidade do julgamento em sessão virtual ante a oposição, por falta de
cumprimento dos requisitos formais – comprovação por certidão, ou cópia, ou citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, bem como demonstração de
forma analítica, confronto das partes idênticas ou semelhantes do acórdão recorrido e
dos trazidos a colação – ressalto que a realização desse cotejo quer no agravo interno,
quer no agravo em recurso especial não é suficiente para suprir a ausência no recurso
especial.
Ademais, ainda que assim não fosse, os julgados apontados com cotejo
analítico no agravo de instrumento tratam de hipótese de julgamento virtual, ao passo
que no caso concreto, o julgamento ocorrido em plena pandemia, em 2021, foi
efetuado por videoconferência com possibilidade de inscrição para sustentação oral.
Tendo no ponto assim se manifestado a Corte local, nos embargos de declaração (fl.
3384-3385):

2. De proêmio, no tocante à oposição ao julgamento virtual apresentada, cumpre
destacar que o julgamento da apelação deu-se em sessão telepresencial, ocorrida
no dia 09 de setembro de 2021, logo, a manifestação dos embargantes Orlando
Corrêa da Silva Ometto e outros, de que a mencionada oposição sequer foi
analisada, havendo cerceamento de defesa e ocorrência de nulidade, é desprovida
de qualquer fundamento.

Destaco, ainda, que ainda que fosse possível o conhecimento do recurso
especial, no mérito não teria melhor sorte. Pois, verifico que se trata de hipótese de
reexame. Ao que tudo indica, a impugnação genérica quanto à aplicação da
acima apontada, evidencia a dificuldade de afastá-la, justamente, por
Súmula 7/STJ,
ser hipótese de aplicá-la.
A Corte local examinado acervo fático – probatório, as circunstancias e
peculiaridades do caso concreto apontou que; (i) os próprios apelantes reconheceram
que a maioria dos acionistas aprovou as contas e a demonstração financeira; (ii) que o
parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2000 apontara pela aprovação; (iii) que
a Ata da Assembleia Geral bem como a lista de presença demonstram regularidade;
(iv) que “os apelantes dão ênfase de que as provas não foram observadas, contudo,
não indicam quais seriam tais provas, em que folhas se encontrariam, ou seja, optam
por manifestações genéricas e superficiais, o que é insuficiente para dar respaldo ao
recurso.”; (v) que as contas e as demonstrações dos exercícios seguintes foram
devidamente aprovadas, mesmo com a recusa dos apelantes. (vi) que os apelantes
Documento eletrônico VDA55553649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:52
Código de Controle do Documento: a7b2f0ab-8aa9-46a3-8448-4631d8899f53

não demostraram “, de forma clara e precisa, onde efetivamente estariam os vícios que
poderiam dar respaldo à alegada anomalia ou irregularidade, e se o próprio relatório da
auditoria se refere a indícios, consequentemente, não se vislumbra embasamento para
alteração do que restou decidido. ” e (vii) se ficasse demonstrada, conforme referido
pelos apelantes, irregularidade ou anomalia caberia prestação de contas em relação a
tais administradores.
Concluindo que “assembleia realizada efetivamente, observou todos os
requisitos necessários, não se identificando nenhuma irregularidade, haja vista que a
convocação, a presença de acionistas, e outros itens correlatos, se fazem presentes”,
que em verdade trata-se de hipótese de inconformismo, pois não fora demonstrada
fraude, simulação ou dolo em sentido amplo; que os alegados vícios de consentimento
sem especificidade e justificativa, caracteriza-se como “ manifestação aleatória” e que
a assembleia geral ordinária em si foi ato válido e eficaz, conforme materializado na ata.
Fixadas tais premissas com base no acervo fático probatório revê-las
demandaria, necessariamente, reexame não cabível em recurso especial nos termos
da Súmula 7 do STJ.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:52
Código de Controle do Documento: a7b2f0ab-8aa9-46a3-8448-4631d8899f53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.535.031 / SP
Número Registro: 2023/0395115-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046316820028260114
0004631682002826011400773925820068260114
004631682002826011450000
00773925820068260114
114012002004631
20210000738751
20220000090068 3515244100 46316820028260114 4631682002826011400773925820068260114
4631682002826011450000 59022002 773925820068260114
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : ODILA OMETTO
AGRAVANTE : OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVANTE : PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
AGRAVANTE : CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
AGRAVANTE : ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
AGRAVANTE : ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
AGRAVANTE : LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
AGRAVANTE : PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
Documento eletrônico VDA55855393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: 91d6c412-6732-4fe3-b1eb-72e6277545ec

AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : ODILA OMETTO
AGRAVANTE : OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
INTERES.
: CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
INTERES.
: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
INTERES.
: ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
Documento eletrônico VDA55855393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: 91d6c412-6732-4fe3-b1eb-72e6277545ec

INTERES.
: LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
INTERES.
: PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: 91d6c412-6732-4fe3-b1eb-72e6277545ec